Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8002007-03.2026.8.05.0000 Comarca de Origem: Vitória da Conquista Impetrante: Romerito Oliveira Carvalho Paciente: João Paulo Santos Vieira Advogado(a): Romerito Oliveira Carvalho (OAB/BA 55.163) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-Ba Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o relaxamento de prisão preventiva decretada contra o Paciente, sob o fundamento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Durante a tramitação do writ, o Juízo de origem, reconhecendo a ilegalidade da custódia, relaxou a prisão, o que resultou na perda do objeto da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o relaxamento da prisão pelo Juízo de origem durante a tramitação do habeas corpus, com a consequente soltura do Paciente, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. O relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, torna prejudicado o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 659 do CPP. A cessação do ato coator que motivou o writ esvazia sua utilidade, impondo o reconhecimento da prejudicialidade. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniente soltura do paciente, determinada pela autoridade apontada como coatora, acarreta a perda do objeto da ação de habeas corpus que visava à desconstituição da custódia cautelar, por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8002007-03.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente JOÃO PAULO SANTOS VIEIRA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator